Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719082-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THADANORY ABE RODRIGUES IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Cláudio César Vitorio Portela em favor de THADANORY ABE RODRIGUES, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, alegando que a coação ilegal consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal e no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, c/c o art. 5o, inc. III e art. 7o, inc. II, da Lei n.o 11.340/2006 (crime de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade). Assevera o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2021, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 10/06/2021, pelo suposto crime de perseguição no contexto da Lei Maria da Penha, onde a pena não ultrapassa 02 (dois) anos. Afirma que o paciente tem trabalho e residência fixa e não representa risco à ordem pública, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência, ao passo em que a prisão cautelar é mais grave do que suposta condenação definitiva. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente ou a substituição por prisão domiciliar. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID n.o 26516670, págs. 99/100 e a decisão que indeferiu a revogação da preventiva no ID n.o 26516672. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante n.o 325/2021-38a DP, Ocorrência Policial n.o 1390/2021-0 e na decisão do NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que ostenta em sua folha penal anotações recentes por lesão corporal e estelionatos diversos no âmbito da Lei Maria da Penha, além de responder a processos criminais pela prática, em tese, de lesão corporal em contexto de violência doméstica e estupro de vulnerável. No caso em referência, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo para a garantia da ordem pública, já que o paciente registra histórico criminal revelador de personalidade dirigida ao cometimento de delitos relacionados à violência doméstica, notadamente por responder a outras ações penais no âmbito de violência doméstica e estupro de vulnerável. Vale destacar que os processos penais em andamento constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da própria vítima. E foi justamente nesse sentido a manifestação do d. Juízo a quo: “Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processos criminais pela prática, em tese, de lesão corporal em contexto de violência doméstica e estupro de vulnerável. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.” Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo d. Magistrado a quo, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Em resposta à alegação da defesa de que há desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser eventualmente aplicada ao paciente, tenho que, além de prematuro para ser analisado na estreita via do habeas corpus, é insuficiente para abalar os concretos fundamentos que justificaram a manutenção da prisão cautelar, mormente quando se trata de institutos de natureza diversa e que objetivam consequências jurídicas distintas, razão porque não vislumbro, de imediato, a incompatibilidade do regime com a custódia cautelar ora imposta. Saliente-se, por fim, que o fato de o paciente ter ocupação lícita e residência fixa não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato da possibilidade de reiteração criminosa por se tratar de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica: “(...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e proteção da vítima, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 21 de junho de 2021 10:15:37. ROBSON BARBOSA Desembargador